Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600053-14.2020.6.16.0183
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: TAUILLO TEZELLI
Órgão julgador: RECORRENTE: TAUILLO TEZELLI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
29/10/2020
Número: 0600053-14.2020.6.16.0183

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 18/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600053-14.2020.6.16.0183
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600053-14.2020.6.16.0183,
que julgou procedente a pretensão ora manifestada, para confirmar a liminar anteriormente
concedida e condenou os representados ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), em razão da realização de propaganda eleitoral irregular, na forma dos artigos. 20, §1º, e 26,
§1º, da Resolução n. 23.610/2019. (Representação com pedido de liminar de antecipação de tutela
ajuizada pela Coligação Renova Campo Mourão (MDB, PODE, PROS, PP, PDT, DEM) em face de
Coligação a Força da União (PSL, PL, Cidadania, PSDB, PSD, Republicanos, PSC, DC, PSB, PV) e
Tauillo Tezelli, candidato ao cargo de Prefeito, em Campo Mourão/PR, com fulcro no art. 26, caput,
e § 1º da Resolução 23610, alegando, em síntese, que no dia 10/10/20 a Coligação representada
estava realizando evento onde foram colocadas bandeiras de maneira fixa e justapostas, que
circulam o centro de evento, Celebra eventos, imóvel particular, afixadas em linha e em grande
quantidade, causando verdadeiro efeito outdoor). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
TAUILLO TEZELLI (RECORRENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
A FORÇA DA UNIÃO 17-PSL / 22-PL / 23-CIDADANIA / 45-
PSDB / 55-PSD / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC / 27-DC / 40-
PSB / 43-PV (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
RENOVA CAMPO MOURÃO 15-MDB / 19-PODE / 90-PROS /
11-PP / 12-PDT / 25-DEM (RECORRIDO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
14728
216
28/10/2020 12:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.646

RECURSO ELEITORAL 0600053-14.2020.6.16.0183 – Campo Mourão – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: TAUILLO TEZELLI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
RECORRENTE: A FORÇA DA UNIÃO 17-PSL / 22-PL / 23-CIDADANIA / 45-PSDB / 55-PSD /
10-REPUBLICANOS / 20-PSC / 27-DC / 40-PSB / 43-PV
- OAB/PR058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
RECORRIDO: RENOVA CAMPO MOURÃO 15-MDB / 19-PODE / 90-PROS / 11-PP / 12-PDT /
25-DEM
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. BANDEIRAS EM BEM
PARTICULAR. PROIBIÇÃO. ORDEM DE
REMOÇÃO. EFEITO DE OUTDOOR
Num. 14728216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2020 12:59:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812593885700000014157942
Número do documento: 20102812593885700000014157942

NÃO
CONFIGURADO.
RECURSO
ELEITORAL
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 37, § 2º, II da Lei
das Eleições, somente é permitida a
colocação de propaganda eleitoral em
bens particulares se confeccionada em
papel ou adesivo e no tamanho
máximo de 0,5m2, sob pena de
remoção, mas sem aplicação imediata
de multa.
2. Caracteriza propaganda irregular a
reprodução de artefatos que, em seu
conjunto, causem efeito visual de
,
ainda
que
isoladamente
outdoor
atendam ao tamanho permitido em lei
ou estejam intercalados por espaços
vazios.
3. Na espécie, considerando que os
engenhos
publicitários
estavam
separados entre si por significativa
distância, não há falar em justaposição
ou
em
continuidade
visual
que
acarrete o efeito
. Inexistência
outdoor
do chamado “efeito visual único.”
4. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/10/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO A FORÇA DA UNIÃO
e
em face da sentença proferida pelo
TAUILLO TEZELLI
JUÍZO DA 183ª ZONA ELEITORAL -
que julgou procedente a Representação Eleitoral, para condenar os
CAMPO MOURÃO
representados ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da
Num. 14728216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2020 12:59:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812593885700000014157942
Número do documento: 20102812593885700000014157942

realização de propaganda eleitoral irregular, na forma dos arts. 20, § 1º e 26, § 1º da Res.-TSE
23.610/2019.
Na origem, foi proposta Representação por propaganda eleitoral irregular, com
pedido liminar, pela COLIGAÇÃO RENOVA CAMPO MOURÃO (MDB / PODE / PROS / PP /
em face de

PDT / DEM)
COLIGAÇÃO A FORÇA DA UNIÃO (PSL / PL / CIDADANIA / PSDB /
e
, diante da utilização de
PSD / REPUBLICANOS / PSC / DC / PSB / PV)
TAUILLO TEZELLI
bandeiras causando efeito de
. Argumentou-se que a
outdoor
COLIGAÇÃO A FORÇA DA
organizou um evento no dia 10.10.2020 e foram utilizadas bandeiras grandes que
UNIÃO
circundavam o centro do evento, sendo que tais propagandas estavam afixadas em linhas e
eram de grande quantidade, causando efeito
. Sustentou, ainda, que a propaganda
outdoor
irregular causa inevitáveis e incomensuráveis efeitos no pleito, pelo que consistem em
divulgação do nome do candidato a prefeito e número da coligação de forma irregular.
Requereu, liminarmente, fosse determinada a busca e apreensão do material. Em caráter
definitivo, que a pretensão autoral fosse julgada integralmente procedente, com o objetivo de
que: i) o deferimento do pleito liminar fosse tornado definitivo; e ii) determinar aos
representados que se abstenham de realizar propaganda eleitoral com a justaposição de peças
de propaganda que causem efeito visual de
, sob pena de multa.
outdoor
O juízo
(id. 11671166) julgou parcialmente procedente o pedido liminar,
a quo
para determinar a imediata retirada das bandeiras afixadas, no prazo de 2 (duas) horas a partir
da intimação, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Em petição de id. 11671616, a
informou que a
COLIGAÇÃO A FORÇA DA UNIÃO
medida liminar foi inteiramente cumprida.
Em Contestação (id. 11671816), os representados aduziram, em síntese, que se
tratava de um evento temporário, tendo sido alugado um salão para uma única noite.
Sustentaram que o evento de lançamento de campanha se encerrou por volta das 22:00 horas
e, logo após, ocorreu espontaneamente o recolhimento das bandeiras que decoravam a
fachada do centro de eventos. Arguiram que sobreveio a decisão liminar para a retirada das
bandeiras afixadas no
as 17h30 do dia 11 de outubro, mas elas já
“CELEBRA EVENTOS”
haviam sido retiradas há mais de 19 horas. Alegaram, ainda, que o pedido nasceu natimorto,
sem qualquer possibilidade de real eficácia. Relataram que as bandeiras afixadas eram
pequenas e a distância entre elas era grande, não configurando o efeito
. Ademais,
outdoor
argumentaram que o tamanho de bandeiras não tem vedação legal. Requereram a imediata
reconsideração do deferimento da liminar e quanto ao mérito, seja julgada totalmente
improcedente a demanda, tendo em vista a inexistência do efeito
na colocação de
outdoor
bandeiras justapostas.
O
manifestou-se pelo julgamento de
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
procedência da Representação e pela aplicação da multa prevista no art. 26 da Res.-TSE
23.610/2019, em seu grau mínimo (id. 11672016).
Na sentença de id. 11672066, o juízo de origem julgou procedente a
Representação, condenando os representados ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), em razão da realização de propaganda eleitoral irregular, na forma
dos arts. 20, § 1, e 26, § 1º da Res.-TSE 23.610/2019.
Num. 14728216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2020 12:59:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812593885700000014157942
Número do documento: 20102812593885700000014157942

e
Em face da sentença, a COLIGAÇÃO A FORÇA DA UNIÃO
TAUILLO TEZELLI
interpuserameste Recurso Eleitoral (id. 11672366) alegando, em síntese, que: i) não há efeito
visual único das bandeiras justapostas, tendo em vista que havia apenas bandeiras pequenas
e separadas uma das outras; ii) não há o efeito
, pois as bandeiras em questão
outdoor
apresentam tamanho notadamente regular, nada extravagante e desproporcional (0,7m de
altura e 0,9m de largura, ou seja, 0,63m2, e a distância entre elas de aproximadamente 3,0m);
e iii) a
alugou o centro de eventos por apenas uma noite e
COLIGAÇÃO A FORÇA DA UNIÃO
as bandeiras estiveram presentes nas grades por apenas algumas horas. Requereu ao final, o
provimento integral do Recurso, para que seja reformada a sentença, revogando a condenação
pecuniária, uma vez que a suposta conduta de colocação de bandeiras justapostas de modo a
criar efeito
e efeito visual único inexiste e não passa de ato regular de campanha
outdoor
completamente de acordo com legislação eleitoral vigente.
O recorrido apresentou contrarrazões (id. 11672666), alegando em síntese que:
os recorrentes em momento algum deixaram de reconhecer que as bandeiras justapostas
i)
ultrapassaram o limite de 0,5m2, expressamente previsto no art. 20, § 1º da Res.-TSE
23.610/2019;
a área é manifestamente superior ao parâmetro previsto pelo texto expresso
ii)
da Resolução do TSE; e
as bandeiras relacionadas aos presentes autos manifestamente
iii)
violam parâmetros objetivos da legislação, por estarem fixas.
A
manifestou-se pelo parcial
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
provimento do Recurso, porque não caracterizado o efeito
da propaganda,
outdoor
mantendo-se a necessidade de retirada do material (id. 13197416).

VOTO
O Recurso é tempestivo, já que a sentença foi publicada no Mural Eletrônico
II.i.
em 14/10/2020, sendo a peça processual protocolada no dia seguinte, 15/10/2020, na forma
dos arts. 96, § 8º da Lei nº 9.504/1997 e 22 da Res.-TSE 23.608/2019.
No mérito, a discussão cinge-se à suposta prática de propaganda eleitoral
II.ii.
irregular, pelos ora recorrentes, consistente na colocação de bandeiras de maneira fixa e
justapostas em imóvel particular, causando efeito de
.
outdoor
A propaganda em questão é a seguinte (id. 11670916):
Num. 14728216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2020 12:59:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812593885700000014157942
Número do documento: 20102812593885700000014157942

O juízo
julgou procedente a Representação, nos seguintes termos (id.
a quo
11672066):
No presente, é possível verificar pelas fotografias juntadas que os
representados colocaram inúmeras bandeiras em um mesmo imóvel, de
maneira justapostas, o que provocou o chamado efeito outdoor, consistente
na ampliação do efeito visual da propaganda ante o acumulo de um único
meio de propaganda.
É possível constatar que a somatória das bandeiras colocadas no imóvel
excedeu o limite de 0,5m2 fixado no art. 20, § 1º, da Resolução n.
23.610/2019, e provocou um efeito visual único que ampliou o resultado da
propaganda eleitoral de maneira irregular.
Assim, em razão da realização de propaganda eleitoral de maneira irregular,
deve incidir a multa do art. 26, § 1º, da Resolução n. 23.610/2019, em seu
Num. 14728216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2020 12:59:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812593885700000014157942
Número do documento: 20102812593885700000014157942

valor mínimo, considerando que as bandeiras teriam sido retiradas
espontaneamente pelos representados e não se tem notícia de que o ilícito
tenha perdurado por muito tempo.
Portanto, procede a presente representação.
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão ora manifestada, para
confirma a liminar anteriormente concedida e CONDENAR os representados
ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da
realização de propaganda eleitoral irregular, na forma dos artigos. 20, § 1º, e
26, § 1º, da Resolução n. 23.610/2019.
Com efeito, o art. 20, § 1º da Res.-TSE 23.610/2019 regula o assunto:
II.iii.
Art. 20. Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em
bens públicos ou particulares, exceto de (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 2º):
I – bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não
dificultem o bom andamento do transito de pessoas e veículos;
II – adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e
janelas residenciais, desde que não exceda a 0,5m2 (meio metro quadrado).
§ 1º A justaposição de propaganda cuja dimensão exceda 0,5m2 (meio metro
quadrado) caracteriza publicidade irregular, em razão do efeito visual único,
ainda que se tenha respeitado, individualmente, o limite previsto no inciso II
deste artigo.
Ainda, o art. 37, § 2º da Lei nº 9.504/97 prevê o seguinte:
Art. 37 Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público,
ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de
iluminação pública, sinalização de trafego, viadutos, passarelas, pontes,
paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada da veiculação
de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e
assemelhados.
§ 1º a veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput
deste artigo sujeita o responsável, após notificação e comprovação, à
restauração do bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais).
§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em
:
bens públicos ou particulares, exceto de
I – bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não
;
dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos
II – adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas
e janelas residenciais, desde que não exceda a 0,5m2 (meio metro
.
quadrado)
Num. 14728216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2020 12:59:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812593885700000014157942
Número do documento: 20102812593885700000014157942

Por sua vez, o art. 39, § 8º da Lei nº 9.504/1997 veda a veiculação de propaganda
mediante
, nestes termos:
outdoor
§ 8º
, inclusive
É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors
eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações
e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento
de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil
reais).
Até as eleições de 2014 a legislação permitia a fixação de até 4m2 de propaganda
em bens particulares (art. 37, § 2º da Lei nº 9.504/97) e não havia, como ainda não há, a
definição legal da área de um
ou o que seria o efeito visual de
. Assim, a
outdoor
outdoor
jurisprudência passou a interpretar a vedação de uso de
e de efeito visual de
a
outdoor
outdoor
propaganda que supera o limite de 4m2.
Nesse sentido, o seguinte julgado do
:
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE 4M2. PLACAS. EFEITO VISUAL ÚNICO
ASSEMELHADO A OUTDOOR. BEM PARTICULAR. COMITÊ.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA COLIGAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DA
PROPAGANDA IRREGULAR. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS Nos 279 DO STF E 7 DO STJ.
RETIRADA DA PROPAGANDA IRREGULAR NÃO ELIDE A APLICAÇÃO DE
MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As propagandas eleitorais justapostas menores quando, no conjunto,
estas ultrapassam o limite de 4m2 em razão do seu efeito visual único é
irregular, independentemente se ladeadas ou intercaladas por espaços
Precedente: AgR-REspe n° 166141/MA, Rel. Min. João Otávio de
vazios.
Noronha, DJe de 16.6.2015. (...)”.
(Agravo Regimental em REspE nº 131664, Acórdão de 12/11/2015, rel. Min.
LUIZ FUX, DJe 08/03/2016)
É certo que, com o advento da Lei nº 13.165/15, houve a redução da área de
propaganda permitida em bens particulares de 4m2 para 0,5m2. Todavia, mesmo com a reforma
eleitoral, permaneceu inalterada a posição do
fixando a
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL,
dimensão máxima de
em 4m2.
outdoor
Ainda, a teor da jurisprudência do TSE, caracteriza propaganda eleitoral irregular
aquela que reproduzir artefatos que, em seu conjunto, causem impacto visual de
, ainda
outdoor
que isoladamente atendam ao tamanho permitido em lei. Note-se:
[...] 2. A configuração de outdoor, a que se refere o art. 39, § 8º, da Lei
9.504/97, não exige que a propaganda eleitoral tenha sido explorada
comercialmente, bastando que o engenho ou a produção publicitária,
dadas suas características, causem a impressão visual de se tratar de
. Precedentes.
outdoor
(AgRg-AI 60-67/SP, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 19/9/2017) (grifei)
Num. 14728216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2020 12:59:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812593885700000014157942
Número do documento: 20102812593885700000014157942

Conforme leciona
(Direito Eleitoral. 14ª ed. Atlas. 2018, p.
JOSÉ JAIRO GOMES
548), considera-se
, para fins de propaganda eleitoral,
outdoor
a “junção ou justaposição de
vários painéis ou placas de proporções menores, desde que, tomados em conjunto, haja
”.
semelhança ou efeito visual de outdoor

II.iv. Bandeiras em bens particulares
Denota-se, da legislação reproduzida, que somente é permitida a colocação de
propaganda eleitoral em bens particulares se confeccionada em papel ou adesivo e no
tamanho máximo de 0,5m2. Nesse sentido, é o entendimento do TSE:
AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. BEM
PARTICULAR. BANDEIRAS. AFRONTA. ART. 37, § 2º, DA LEI 9.504/97.
MULTA. PROVIMENTO.
1. Autos recebidos no gabinete em 28/06/2017.
2. A teor do art. 37, § 2º, da Lei 9.504/97, com texto da Lei 13.165/2015,
em bens particulares independe de licença municipal e de autorização
desta Justiça propaganda mediante adesivo ou papel, desde que não
.
exceda a 0,5m2
3. É notório o objetivo do legislador de simplificar os processos de
propaganda ao retirar previsão contida no texto anterior do § 2º do art. 37 de
publicidade por meio de outdoor, faixas, placas, cartazes, pinturas e
assemelhados.
4. No caso, é incontroverso que o recorrido afixou bandeiras em varas de
bambu, em bens particulares, de modo a conferir grande visibilidade à
propaganda, burlando assim a vedação legal.
5. Recurso especial a que se dá provimento para julgar procedente o pedido e
impor multa de R$ 2.000,00 a Flávio Veleda Maciel.
(Respe nº 54-12.2016.621.0163, Min. Herman Benjamin. DJe 28/06/2017)
(grifei)
Dessa forma, a fixação de bandeiras em bens particulares é vedada, devendo a
propaganda irregular ser retirada, sendo que a legislação em vigor, com a nova redação dada
pela Reforma Eleitoral de 2017 ao § 2º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997, não mais faz referência
à possibilidade de aplicação de multa no caso de propaganda irregular em bens particulares,
como bem se observa:
ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EM BEM PARTICULAR.
ARTEFATO COM EFEITO DE PLACA. IRREGULARIDADE RECONHECIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRETENSÃO DE REEXAME NO TOCANTE
AO PONTO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 24
DO TSE. ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL QUANTO À MULTA
APLICADA. CARACTERIZAÇÃO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DO § 2º DO
ART. 37 DA LEI Nº 9.504/97, QUE EXCLUIU A POSSIBILIDADE DE SANÇÃO
Num. 14728216 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2020 12:59:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812593885700000014157942
Número do documento: 20102812593885700000014157942

PECUNIÁRIA EM CASO DE PROPAGANDA IRREGULAR EM BENS
PARTICULARES. HIPÓTESE DE NORMA
. CONHECIDO O
IMPERFECTAE
RECURSO PELA DIVERGÊNCIA E PROVIDO EM PARTE, TÃO SOMENTE
PARA AFASTAR A MULTA APLICADA AO RECORRENTE.
1. Recurso especial interposto por Arnaldo Borgo Filho, então candidato ao
cargo de deputado estadual em 2018, de acórdão do TRE/ES que, em âmbito
de representação por propaganda eleitoral irregular, negou provimento a
recurso para manter a decisão que condenou o recorrente, com base no art.
37, § 1º, da Lei nº 9.504/1997, ao pagamento de multa.
2. Das razões apresentadas pelo voto condutor do aresto recorrido, observa-se
que a conclusão da Corte de origem – de que a ilicitude da propaganda
decorreu da produção do efeito de placa, não mais permitido pelo art. 37, § 2º,
da Lei nº 9.504/1997 – está ancorada nas provas dos autos. Nesse contexto, é
inviável, no âmbito do recurso especial, reexaminá-la para averiguar a possível
utilização de artefato permitido, confeccionado em papel rígido. Incidência do
Enunciado Sumular nº 24 do TSE.
3. A nova redação do § 2º do art. 37 da Lei nº 9.504/97, dada pela Lei nº
13.488/2017, não mais faz referência à possibilidade de se aplicar, com
base no § 1º do mesmo dispositivo legal, sanção pecuniária em caso de
propaganda irregular em bens particulares.
4. Hipótese de superveniente ausência de substrato normativo para a aplicação
do Enunciado Sumular nº 48 do TSE (“A retirada da propaganda irregular,
quando realizada em bem particular, não é capaz de elidir a multa prevista no
art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/1997”), cuja edição ocorreu quando o § 2º do art.
37 remetia às penalidades do § 1º do citado dispositivo legal, o que não mais
ocorre.
5. Conhecido o recurso especial pela divergência e provido em parte, tão
somente para afastar a multa aplicada ao recorrente.
(REsp. 0601820-47, Rel. Min. Og Fernandes, Julgado em 22/10/2020)
Contudo, foi noticiado que as bandeiras já foram retiradas espontaneamente
pelos recorrentes, revelando-se necessária a adoção de qualquer providência nesse sentido.

II.v. Efeito visual único/efeito de outdoor
Diante dos conceitos acima citados, levando-se em conta que se tratam de
bandeiras hasteadas com espaçamento entre elas e que sequer ficam integralmente esticadas,
não se verifica, no caso em comento, a produção do efeito visual único assemelhado a
.
outdoor
Ademais, as imagens colacionadas dão conta de que não ocorreu a chamada
justaposição, porque as bandeiras encontravam-se dividindo um amplo espaço e estavam
posicionadas bem distantes umas das outras, não configurando o efeito de
. A distância
outdoor
apresentada entre as bandeiras (aproximadamente 3 metros) diluiu a percepção de que se
cuidava do mesmo artefato, afastando, por conseguinte, o critério da continuidade visual que
caracteriza
.
outdoor
Num. 14728216 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2020 12:59:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812593885700000014157942
Número do documento: 20102812593885700000014157942

Destarte, como bem pontuou a
,
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL “o
que se verifica é o uso de vários artefatos de propaganda em sequência, mas com razoável
distanciamento entre eles, afastando a ideia de justaposição”.

CONCLUSÃO
Assim, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso Eleitoral
interposto, para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a Representação,
afastando a penalidade de multa imposta aos recorrentes.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600053-14.2020.6.16.0183 - Campo Mourão - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: TAUILLO TEZELLI - Advogados do(a)
RECORRENTE: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, DYLLIARDI ALESSI -
PR0055617, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101 - RECORRENTE: A FORÇA DA UNIÃO
17-PSL / 22-PL / 23-CIDADANIA / 45-PSDB / 55-PSD / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC / 27-DC /
40-PSB / 43-PV Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101,
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR0097632, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617 - RECORRIDO: RENOVA CAMPO MOURÃO
15-MDB / 19-PODE / 90-PROS / 11-PP / 12-PDT / 25-DEM - Advogados do(a) RECORRIDO:
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - PR0088286, RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO
SCHMIDT - PR0103194, RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - PR0058415, PAOLA
SAYURI MENA OLIVEIRA - PR0090525, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, LUIZ
PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, JAYNE
PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425,
RODRIGO GAIAO - PR0034930, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.10.2020.
Num. 14728216 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/10/2020 12:59:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102812593885700000014157942
Número do documento: 20102812593885700000014157942